Tribunal: TJDFT
Processo: 0009096-29.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009096-29.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Foram expedidas requisições de precatório em favor dos servidores anuentes JOÃO MARTINS RAMOS (ID: 11387890, retificado nos IDs: 15775648 a 15776251 e 33050490), JOÃO SIMEÃO NETO (ID: 11387890, retificado nos IDs: 15775648 a 15776251 e 33050490), JOÃO RODRIGUES DE FRANÇA (ID: 54550467), JOÃO NASCIMENTO DE OLIVEIRA (ID: 54550477), JOÃO MOTA SANTANA (ID: 70272325), JOÃO PINHEIRO ALBUQUERQUE (ID: 70279610) e ESPÓLIO DE JOAQUIM HELENO COSTA (ID: 11387890). No ID: 61856409, o credor pleiteou o prosseguimento da execução, com remessa dos autos à Contadoria Judicial, em relação aos servidores não anuentes JOÃO MARIA ALVES DA ROCHA, JOÃO TAVARES DA SILVA FILHO e em relação aos sucessores do substituído JOÃO VERAS JORGE. Passo a decidir. Observo que na decisão de ID: 11387967 foram fixados os honorários advocatícios relativos à execução: “R$ 170,00 (cento e setenta reais) por servidor-exequente.” O processo foi saneado em relação aos substituídos não anuentes, conforme decisão de ID: 11387913. O destaque da verba honorária, no percentual de 20 % (vinte por cento), foi deferido (ID: 11387857). Na mesma decisão (ID: 11387857), foi determinada a exclusão do período em que o substituído JOÃO VERAS JORGE esteve afastado do serviço na Administração Direta do Distrito Federal (meses de setembro de 2000 a dezembro de 2000, conforme fichas financeiras acostadas no ID: 11387947 – fls. 125/155). No que tange ao modo de pagamento do crédito, os embargos à execução n. 0003434-16.2009.8.07.000 transitaram em julgado em 14/10/2009 (ID: 17513971 e 17513972), sem definir o teto máximo para o pagamento via RPV. Pois bem. Por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário no 729.107, firmou-se a seguinte tese: "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. A lei que regulamenta o teto das obrigações de pequeno valor, por refletir no direito material do credor, deve ser aquela vigente à época da aquisição do direito. O Mandado de Segurança no 7.253/97, o qual ensejou a presente execução, transitou em julgado antes da edição e vigência das Leis Distritais n. 3.624/2005 e 6.618/2020 (ID: 11387506 - Pág. 62). Dessa forma, a expedição de RPV tem como norte o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos, em virtude da incidência do disposto no art. 87, inc. I, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), em observância ao princípio tempus regit actum. Assim, é direito do exequente a aplicação do teto de 40 (quarenta) salários-mínimos, independentemente, portanto, da superveniência de qualquer ato normativo. Preclusa a presente decisão, encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para atualização de cálculos relativos aos servidores não anuentes JOÃO MARIA ALVES DA ROCHA, JOÃO TAVARES DA SILVA FILHO e em relação aos sucessores do substituído JOÃO VERAS JORGE, com o destaque da verba honorária contratual no percentual de 20% (vinte por cento), e os referentes aos honorários à execução, incidentes, inclusive, sobre os créditos de servidores anuentes (ID: 11387967). Observe-se, no tocante à correção monetária, que os valores devem ser atualizados pela variação do INPC e, de 30.6.2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) a 8/12/2021, pelo IPCA-E (Temas 810 e 1.170 do STF e 905 do STJ). Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original; iv) o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a MP n. 567/2012) até 8/12/2021. A partir de 9/12/2021, nos termos do art.3o da EC n. 113/2021, aplica-se aos cálculos, uma única vez, até o efetivo pagamento, a SELIC, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. Para evitar anatocismo, a incidência da SELIC deve ser sobre o crédito principal atualizado monetariamente. Nos cálculos para expedição do requisitório deverá, ainda, ser excluído o período de setembro de 2000 a dezembro de 2000 referente ao servidor JOÃO VERAS JORGE (conforme fichas financeiras acostadas no ID: 11387947 – fls. 125/155). Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 2 de abril de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR